Tribunal: TJSP
Processo: 2030702-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Despesas condominiais – Ação de execução por título extrajudicial – Decisão que indeferiu o pleito de nulidade da citação e de avaliação do imóvel penhorado – Parcial reforma – Cabimento – Endereço onde recepcionado o aviso de recebimento, por terceiro, que não é o de residência do agravante - Citação nula – Observação, no entanto, de que o prazo para apresentar defesa terá início com a

Ementa:
Despesas condominiais – Ação de execução por título extrajudicial – Decisão que indeferiu o pleito de nulidade da citação e de avaliação do imóvel penhorado – Parcial reforma – Cabimento – Endereço onde recepcionado o aviso de recebimento, por terceiro, que não é o de residência do agravante - Citação nula – Observação, no entanto, de que o prazo para apresentar defesa terá início com a publicação deste Acórdão – Avaliação do imóvel bem realizada – Desnecessidade de elaboração de novo laudo.

Recurso do executado parcialmente provido, com observação.